Tribunal: TJES
Processo: 5007024-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007024-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADILSON RODRIGUES CHAVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007024-45.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ADILSON RODRIGUES CHAVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECLARADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que sustenta a parte autora que em 19/12/2022 teve seu fornecimento de energia suspenso e procurou o PROCON e a requerida procedeu com o religamento de sua energia elétrica, todavia em 05/01/2023 teve sua energia novamente suspensa em razão de uma inspeção realizada em 09/06/2022 em que a parte requerida informou que foi constatado uma irregularidade no registro de consumo.

Em sede de contestação (ID 5235683), a requerida sustenta a legalidade do TOI e aduz que possui presunção de veracidade pelos seus atos administrativos e que estava em seu pleno exercício regular do direito quando efetuou a suspensão do fornecimento de energia e também sustenta a ausência de danos morais e formula pedido contraposto requerendo o pagamento de R$ 1.520,35 (mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

A sentença (ID 5236104) o juízo
a quo
declarou a invalidade do TOI e a inexigibilidade dos débitos cobrados em decorrência do mesmo e condenou a requerida a proceder com a baixa da negativação caso tenha sido realizada em decorrência destes débitos e cessar com cobranças, juros ou encargos no prazo de 30 (trinta) dias e condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5236112) sustentando que seguiu todas as normas regulatórias e que após a inversão da irregularidade ocorreu um aumento do consumo demonstrando que a medição estava incorreta e que possui presunção de veracidade pelos seus atos, sustentando também a ausência de danos morais , requerendo subsidiariamente sua minoração e o pagamento de R$ R$ 1.520,35 (mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) como pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência e inspeção lavrado.

Inicialmente, vale destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Do compulsar dos autos, verifico que a Recorrente não comprovou, de forma idônea, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 5236096 não demonstra qualquer evidência de fraude do consumidor que justificasse o corte no fornecimento de energia elétrica.

De fato, da análise do TOI e das demais provas anexadas aos autos é evidente a concessionária de energia elétrica, ora recorrente, não observou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel e as demais regras para legalidade do TOI, considerando que o autor, titular da instalação não estava presente no ato e não assinou ou recebeu cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção.

Desta forma, verifico que o TOI foi elaborado sem seguir as devidas normas aptas a comprovar a sua legalidade, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AMPLA. LAVRATURA DE TOI. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Sentença julgou procedente o pedido com a nulidade do TOI, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Apelo da ré. Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, que tinha o ônus probatório de atestar a regularidade da cobrança. Prova pericial realizada. Danos morais configurados. Quantum indenizatório arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que se revela condizente com os transtornos vivenciados. Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00158266620218190021 202300180295, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 03/10/2023)

Desta forma, verifico que resta configurada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

No que concerne aos danos morais e ao pedido contraposto, verifico que os danos morais foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos, e que no que concerne ao pedido contraposto, verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando que em decorrência ilegalidade do TOI, acertada a decisão da r. sentença em declarar a inexigibilidade do débito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)